Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721358-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A RECORRIDO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VALIDADE DO TÍTULO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO EXISTENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O juízo de origem deferiu suspensão dos embargos à execução em razão da tramitação de ação no TJSP em que se discute a própria existência dos créditos, representados por duplicatas, mas indeferiu a suspensão da execução por ausência de prestação de caução. 2. Deferida a suspensão dos embargos à execução com base em prejudicialidade externa a execução também deve ser suspensa pelo mesmo motivo, com amparo no Art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC e Art. 921, inciso I, do CPC. 3. No caso, se for mantida a decisão que indeferiu a suspensão da execução, a defesa do Executado ficará comprometia, visto que responderá uma ação baseada em título desprovido de autonomia sem a possibilidade de se defender por embargos que foram suspensos. 4. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil, ao determinar a suspensão da execução, em razão da existência de uma demanda ordinária, na qual se discute o cumprimento (descumprimento) de cláusulas contratuais, onde o recorrente sequer é parte. Afirma que é absurda a pretensão de suspensão de seu direito de cobrança, uma vez que é terceiro de boa-fé, detentor de créditos instrumentalizados em títulos de crédito que gozam de autonomia e abstração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 784 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023